Tribunal: TJSP
Processo: 1003478-15.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2016-12-20

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PERITO CRIMINAL – APOSENTADORIA – PROVENTOS CORRESPONDENTES AO CARGO QUE OCUPOU NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS – Perito criminal que, ao se aposentar, recebeu proventos correspondentes ao nível anterior da carreira – Efetivo exercício do mesmo cargo nos últimos cinco anos – Distinção entre cargo e classe que deve ser considerada na aplicação da norma em comento -

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PERITO CRIMINAL – APOSENTADORIA – PROVENTOS CORRESPONDENTES AO CARGO QUE OCUPOU NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS – Perito criminal que, ao se aposentar, recebeu proventos correspondentes ao nível anterior da carreira – Efetivo exercício do mesmo cargo nos últimos cinco anos – Distinção entre cargo e classe que deve ser considerada na aplicação da norma em comento - Interpretação restritiva que não se coaduna com o que dispõe o artigo 40, § 1o, III, a, da Constituição Federal – Sentença de procedência da ação que se harmoniza com jurisprudência do STF e do STJ – Decisão mantida.
JUROS MORATÓRIOS NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – Entendimento da Câmara de não aplicação da Lei 11.960/2009, que alterou o art. 1o-F da Lei 9.494/1997, diante da declaração da inconstitucionalidade por arrastamento na ADin 4.357/DF.
Afastamento da Súmula 45 do STJ, que não tem suporte legal, estando superada. Possibilidade de reformatio in pejus no reexame necessário (duplo grau de jurisdição), instituto protetivo da ordem jurídica e independente da dispositividade processual ou vontade das partes, situadas em plano de igualdade. Inteligência da natureza especial do instituto que não se atém a atender ao interesse de uma das partes, a saber, ao da Fazenda Pública, não sendo instituto de favor e parcial.
Recurso da Fazenda não provido e reexame necessário parcialmente provido.